Tribunal: TJSP
Processo: 2286027-65.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de roubo e corrupção de menores (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada.

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de roubo e corrupção de menores (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.